Tribunal: TJMT
Processo: 0001930-51.2002.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001930-51.2002.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão, Correção Monetária, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PATRICIA CARDOZO AZOIA - CPF: 206.446.468-96 (APELADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO CARDOZO AZOIA - CPF: 865.764.101-15 (APELADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), CARLOS MANOEL CARDOZO AZOIA - CPF: 865.765.341-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL - INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DESDE A ENTREGA DO LAUDO PERICIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Súmula n. 70 do STJ: “Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença.”

II - Incide a correção monetária, desde a entrega do laudo pericial, sobre a diferença entre o valor fixado para indenização, subtraído do valor do depósito inicial, até a data do efetivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0001930-51.2002.8.11.0018 interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA” onde litiga com PATRICIA CARDOZO AZOIA E OUTRO perante a 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Juara - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 34365456 o magistrado a quo julgou totalmente procedente o pedido, com base nos termos do art. 151 do Decreto no 24.643/34, para conceder a servidão administrativa do referido imóvel à autora, confirmando a decisão liminar outrora concedida, tornando-a definitiva, bem como para reconhecer como justo valor da indenização devida pela autora aos requeridos, em decorrência da constituição da servidão administrativa objeto da presente lide, na quantia de R$ 12.603,46, que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação, qual seja, dia 20/01/2003 (fls. 254-v), até a data do seu efetivo pagamento.

Sob ID. 34365458 a parte ré executou a sentença, perquirindo o valor de R$ 99.434,85 (noventa e nove mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Em suma, alega o recorrente sob ID. 34365460 que em que o respeitável juízo “a quo” entendeu pela procedência dos pedidos da Apelante, no entanto, deixou de observar o marco inicial da contagem dos juros moratórios e da correção monetária, para casos de servidão. Contudo, o nobre julgador “a quo” não apresentou o mesmo brilhantismo ao fixar a incidência dos juros moratórios e da correção monetária, no caso em comento, fixando os juros desde a data da citação, e a correção monetária desde o ajuizamento da ação;

Aduz que nos casos de servidão administrativa, e entendimento majoritário que os juros de mora devem incidir a partir da imissão na posse, e a correção monetária da data da elaboração do laudo pericial;

Pugna pelo conhecimento e posterior provimento do recurso, seja o presente recurso provido, para que seja a sentença em tela reformada, no que tange ao marco de incidência dos juros moratórios e correção monetária da condenação, devendo os juros moratórios incidirem da data da imissão na posse, e a correção monetária da data da elaboração contra do laudo pericial.

Contrarrazões sob ID. 34365470.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Constituição de Servidão Administrativa com pedido liminar de Desobstrução de Passagem e/ou Desembargo de Obra proposta por Centrais Elétricas Matogrossenses S/A – CEMAT, em face de Patrícia Cardoso Azóia Pimentel, Carlos Antonio Cardoso Azóia e Carlos Manoel Cardoso Azóia, alegando que ao iniciar a implantação da sua linha de transmissão, encontrou resistência por parte dos requeridos, que não autorizaram o ingresso da empresa em seu imóvel, impedindo o prosseguimento das obras.

Restando evidente a realização de obra essencial, bem como a instalação de servidão administrativa, é cabível, portanto, o dever de indenizar, sendo importante ressaltar que em nenhum momento a Requerente se negou a realização da indenização, tendo ocorrido o depósito prévio do valor que entendia devido, qual seja, R$ 3.101,30 (três mil cento e um reais e trinta centavos)

O juiz a quo julgou procedente a ação, com base nos termos do art. 151 do Decreto no 24.643/34, para conceder a servidão administrativa do referido imóvel à autora, confirmando a decisão liminar outrora concedida, tornando-a definitiva, bem como para reconhecer como justo valor da indenização devida pela autora aos requeridos, em decorrência da constituição da servidão administrativa objeto da presente lide, na quantia de R$ 12.603,46, que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação, qual seja, dia 20/01/2003 (fls. 254-v), até a data do seu efetivo pagamento.

A tese recursal funda-se na afirmação de que nos casos de servidão administrativa é entendimento majoritário que os juros de mora devem incidir a partir da imissão na posse, e a correção monetária da data da elaboração do laudo pericial.

Pois bem.

É válido reavivar que a tese aqui trazida se trata de matéria de ordem pública, daquelas a respeito das quais é possível ao Juiz que sobre ela se manifeste de ofício, independentemente, inclusive, de pedido e/ou recurso da parte. Igualmente, a alteração, eventualmente, ocorrida não retrata reformatio in pejus.

A propósito, colaciono:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ÍNDICES: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.495.146/MG. 1. A questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, e a alteração dos seus termos tampouco configura reformatio in pejus. Precedentes. 2. A Primeira Seção desta Corte Superior, reexaminando a questão relativa à aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 após a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, estabeleceu que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos se sujeitam aos seguintes encargos: \(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.\. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1935343/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 11/02/2022)

A Requerente/recorrida pleiteou liminarmente a desobstrução da passagem para a continuidade das obras, além de requerer, a total procedência do pedido da constituição da servidão de passagem, sob a alegação de estarem cumpridos todos os requisitos estabelecidos em lei, e ser o presente fato um caso de utilidade pública.

Às fls. 456 foi nomeado perito para avaliação real do imóvel, viabilizando assim a justa indenização pela passagem. Em relação ao valor atribuído a área serviente, o expert avaliou a referida área, chegando assim ao valor de R$ 42.011,56, sobre a qual aplica-se a porcentagem reconhecida pela Jurisprudência que é de 30%, o que se chega ao valor final de R$ 12.603,46.

O magistrado a quo concedeu a servidão administrativa, confirmando a decisão liminar outrora concedida, tornando-a definitiva, bem como para reconhecer como justo valor da indenização devida pela autora aos Requeridos, em decorrência da constituição da servidão administrativa objeto da presente lide, na quantia de R$ 12.603,46, que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação, qual seja, dia 20/01/2003 (fls. 254-v), até a data do seu efetivo pagamento.

Dito isso, em relação aos juros moratórios, pleiteia a apelante que os juros moratórios incidam da data da imissão na posse.

Na desapropriação para instituir servidão administrativa somente são devidos os juros compensatórios, nos termos da súmula 56 do STJ:

“Na desapropriação para instituir servidão administrativa são devidos os juros compensatórios pela limitação de uso da propriedade.”

Em caso de aplicação de juros compensatórios, esse, deve incidir a partir da data da limitação de uso da propriedade, nos termos da Súmula 114 do STJ:

“Os juros compensatórios, na desapropriação indireta, incidem a partir da ocupação, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente.”

Entretanto, não é o caso dos autos, uma vez que a sentença combatida somente fixou juros moratórios, que divergem dos supracitados compensatórios.

Os juros moratórios incidem desde o trânsito em julgado da decisão quando a servidão administrativa foi constituída por pessoa jurídica de direito privado, pois a mora estará caracterizada a partir de então.

É o que prescreve a Súmula n. 70 do STJ:

“Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença.”

A jurisprudência coaduna:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. APRECIAÇÃO DO LAUDO PERICIAL A CRITÉRIO DO MAGISTRADO. PREVALÊNCIA DO LAUDO OFICIAL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. Quanto ao valor da indenização, o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que o laudo pericial não apresenta falhas e que, "até que se prove em contrário, deve ser considerado como meio hábil a proporcionar destreza suficiente para que melhor se julgue o impasse" (fl. 465, e-STJ), motivo pelo qual manteve a sentença no ponto. 2. Infirmar as conclusões do julgado, como ora postulado, demanda o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ de que a base de cálculo dos juros compensatórios, nos termos do art. 33, § 2o, do Decreto-Lei 3.365/1941, é a diferença entre 80% do valor inicialmente depositado e a indenização judicialmente fixada. 4. Consoante a jurisprudência do STJ, "nos casos em que a ação de desapropriação for proposta por pessoa jurídica de direito privado, não se aplica o regime do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941 quanto ao termo inicial dos juros moratórios, visto que não submetem as suas dívidas ao sistema de precatórios. Em tais casos, os juros são devidos a contar do trânsito em julgado. Aplicabilidade da Súmula 70/STJ" (AREsp 1.230.018/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 16.4.2018). 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp 1742915/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

“JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA CONSTITUÍDA POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, NÃO SUBMETIDA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 15-B, PARTE FINAL, DO DECRETO-LEI No 3.365/1941. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. Os juros moratórios incidem desde o trânsito em julgado da decisão quando a servidão administrativa foi constituída por pessoa jurídica de direito privado, pois a mora estará caracterizada a partir de então. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Florianópolis, 07 de junho de 2022. Documento eletrônico assinado por CARLOS ADILSON SILVA, Desembargador, na forma do artigo 1o, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. (SESSÃO ORDINÁRIA POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 07/06/2022 Apelação No 0000451-45.2018.8.24.0068/SC - DJe de 20/05/2022 - RELATOR: Desembargador CARLOS ADILSON SILVA)

Por fim, quanto a correção monetária, o termo inicial deve ser a data da elaboração do laudo. A data base de sua incidência deve ser a partir da entrega do laudo pericial, determinando, ainda, fosse deduzido do depósito inicial já realizado, delimitando-se o pagamento somente sobre a parcela não depositada previamente pela autora.

A propósito:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, o termo inicial da correção monetária, nas ações de desapropriação, deve ser a data da confecção do laudo pericial judicial, nas hipóteses em que o juiz adotá-lo como parâmetro para aferir o quantum indenizatório, contando-se a partir da avaliação administrativa somente quando for considerado o preço de mercado do imóvel ao tempo da imissão na posse. 3. Hipótese em que as instâncias ordinárias entenderam que o valor da justa indenização corresponde àquele indicado no laudo produzido pelo perito judicial, de modo que a correção monetária deve incidir a partir de tal avaliação. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.682.794/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 5/4/2019).

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DUPLICAÇÃO DE RODOVIA FEDERAL. VALOR INDENIZATÓRIO. CONTEMPORANEIDADE. AVALIAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. LAUDO PERICIAL. INAPLICAÇÃO. MOMENTO INDENIZATÓRIO DISTINTO. 1. Como regra, o predicado da contemporaneidade da indenização por desapropriação deve observar o momento da avaliação judicial do perito, sendo desimportante a data do decreto de utilidade pública ou a data da imissão na posse. 2. 3. (...). 4. A correção monetária tem como finalidade a preservação do valor da moeda, a recomposição do valor do capital depreciado pelo transcurso do tempo. Assim, portanto, justifica-se que o valor indenizatório, quando apurado a partir do laudo pericial, seja corrigido monetariamente a partir do momento em que essa aquilatação é feita, ou seja, corrige-se monetariamente o valor indenizatório apurado pelo laudo pericial desde quando este foi elaborado. 5. Indevida, portanto, nessas circunstâncias a estipulação da correção monetária com base no laudo administrativo elaborado em momento anterior, contemporâneo com o ato de desapropriação ou com a data da imissão na posse. 6. Em desapropriação, o termo inicial da correção monetária deve ser sempre o da avaliação do imóvel: se feita com base no laudo pericial, então deste correrá; se, do contrário, avaliado em consideração à data da imissão na posse, devida a correção desde então. 7. Recurso especial provido parcialmente.” (REsp n. 1.672.191/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 28/8/2017).

Incide a correção monetária, desde a entrega do laudo pericial, sobre a diferença entre o valor fixado para indenização, subtraído do valor do depósito inicial, até a data do efetivo pagamento.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para determinar que a correção monetária incida desde a entrega do laudo pericial, sobre a diferença entre o valor fixado para indenização e determinar que os juros de mora incidam desde o trânsito em julgado da sentença sobre a diferença não depositada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023